Tribunal: TJSP
Processo: 1007079-28.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheques – Ação embasada em títulos dotados de eficácia monitória - Causa "debendi" - Possibilidade de discussão ante a não circulação do título – Títulos emitidos em razão da prestação de serviços médicos e exames – Alegação de que os serviços não foram prestados – Autos instruídos com notas fiscais, recibos, além de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo de emissão de cheques – Ação embasada em títulos dotados de eficácia monitória - Causa "debendi" - Possibilidade de discussão ante a não circulação do título – Títulos emitidos em razão da prestação de serviços médicos e exames – Alegação de que os serviços não foram prestados – Autos instruídos com notas fiscais, recibos, além de atendimento médico e exames – Exigibilidade dos títulos reconhecida - Embargos rejeitados – Crédito constituído – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706788
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1007079-28.2019.8.26.0008, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante CLINICA DR. JOSÉ BENTO DE
SOUZA LTDA., é apelada SIBELE APARECIDA ORUGIAN DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-28.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no42292 - E/D/O/V/S
VOTO No: 42292
APEL.No:1007079-28.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DO FORO REGIONAL DO TATUAPE
APTE. :. CLINICA DR. JOSÉ BENTO DE SOUZA LTDA
APDO: SIBELE APARECIDA ORUGIAN DOS SANTOS
APELAÇÃO - Ação monitória - Embargos - Crédito oriundo
de emissão de cheques Ação embasada em títulos dotados de
eficácia monitória - Causa "debendi” - Possibilidade de
discussão ante a não circulação do título Títulos emitidos em
razão da prestação de serviços médicos e exames Alegação
de que os serviços não foram prestados Autos instruídos com
notas fiscais, recibos, além de atendimento médico e exames
Exigibilidade dos títulos reconhecida - Embargos rejeitados
Crédito constituído Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.122/125, proferida pelo MM.
Juiz
de
Direito
Erasmo
Samuel
Tozetto,
que
julgou
parcialmente procedentes embargos monitórios interpostos
pela apelada para reconhecer a inexigibilidade dos títulos de
créditos, em relação aos cheques de no 100329 (fls. 21/22), no 100328
(fls. 23/24) e no 100333 (fls. 25/26) e procedente em parte a
monitória constituindo-se, de pleno direito, o título executivo
judicial referente ao cheque no 100330, no valor de R$3.987,00 (fl.
19)
Sustenta
a
apelante,
em
síntese,
que
ajuizou a ação monitória fundada em quatro cheques
emitidos pela apelada que constituem provas escritas de
dívidas inadimplidas. Aduz que as cártulas se acham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-28.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no42292 - E/D/O/V/S
prescritas, sendo dispensável a declaração de causa
subjacente. Alega ter acostado aos autos documentos que
comprovam a prestação dos serviços e esclarece que o valor
total dos procedimentos médicos ficou em R$ 11.916,89,
conforme as notas fiscais anexadas aos autos. Aduz que
esse valor foi parcelado de acordo com as condições
financeiras da paciente. Assevera que os valores dos
cheques se mostram devidos e pede acolhimento do
recurso(fls. 127/136).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.142/145), anotado o preparo(fls. 137).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação monitória
objetivando o recebimento de crédito referente a quatro
cheques
(IU-100330
3.987,00
03/07/2014,
IU-100329
1.015,00
03/07/2014,IU-100328
2.410,00
03/07/2014,IU-100333
4.500,00
11/07/2014), cuja força executiva encontra-se prescrita e
que foram sustados (alínea 21).
Restou incontroverso nos autos a emissão dos
títulos, anotando-se, inclusive que nem mesmo os valores
ou assinaturas lançadas nas cártulas foram questionadas.
Invoca a apelada apenas a chamada teoria do
contrato
não
cumprido
para
ter
reconhecida
a
inexigibilidade dos títulos.
O cheque como título de crédito, ferramenta
tipicamente
cambial,
se
submete
aos
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-28.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no42292 - E/D/O/V/S
cartularidade,
literalidade,
abstração,
autonomia
das
obrigações cambiais e, ainda o da inoponibilidade das
exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
Nos termos do artigo 700 do Código Civil, “A
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
ter direito de exigir do devedor capa: I o pagamento de
quantia em dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou
infungível ou de bem móvel ou imóvel, III o adimplemento
de obrigação e fazer ou de não fazer”.
Vale dizer, a liquidez do título constitui
pressuposto para o ajuizamento do procedimento monitório.
Afora isso, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo
um título de crédito dotado de autonomia e abstração,
conforme artigo 13 da lei 7357/85, razão pela qual também
pode se dizer que não se atrela a qualquer negócio prévio.
Apesar dos títulos que embasam a presente
monitória tratar-se de cheques cuja ação executiva já se
acha prescrita, inexiste na legislação processual qualquer
determinação que obrigue ao credor declinar a causa
debendi ou origem do débito.

Entretanto, quando se trata de negócio
realizado entre emitente e o portador do título é possível
a discussão da causa subjacente.
No caso em análise, a ré alega que em 2014
foi realizar exames de rotina, sendo que emitiu as
cártulas, mediante compensação, se autorizado o reembolso
pelo seu plano de saúde. Alega que como não obteve a
autorização do seu plano de saúde não realizou os exames,
o que motivou a sustação dos cheques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-28.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no42292 - E/D/O/V/S
Todavia, não é o que se colhe da prova
carreada aos autos.
Em relação ao cheque no 100330, no valor de
R$3.987,00 (fl. 19) a questão se acha encerrada porque
demonstrado a fls. 83 a nota fiscal correspondente, além
da
devidamente
prestação
dos
serviços,
como
bem
reconhecido na sentença.
Já em relação as outras três cártulas nos
valores de R$ 1.015,00, R$ 2.410,00 e R& 4.500,00
11/07/2014,
não
estão
todos
demonstrados
por
notas
fiscais, mas sim por recibos individualizados, além da
prestação de serviços.
Vejamos, nas fls. 70/79 dos autos contém
vários recibos de exames que totalizam a quantia de R$
3.025,00.
Referidos
exames,
contrariamente
ao
que
sustentado pela ré foram realizados conforme documentos de
fls. 93 e seguintes.
Há ainda a fls. 80 uma nota de prestação de
serviços no valor de R$ 400,00, com exame realizado a
fls. 91.
A fls. 81 consta nota fiscal referente aos
honorários médicos no valor de R$ 4.164,89.
Por fim, a fls. 82 consta nota fiscal de
serviço no valor de R$ 340,00 referente ao exame realizado
e demonstrado a fls. 90.
A soma de todos esses valores corresponde
exatamente
aos
valores
representados
pelas
cártulas
emitidas pela ré.
Nesse
contexto,
tem-se
que
a
autora
demonstrou, como lhe incumbia a regularidade das cártulas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007079-28.2019.8.26.0008 - São Paulo Voto no42292 - E/D/O/V/S
o que torna improcedentes os embargos.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para
JULGAR
IMPROCEDENTES
os
embargos
monitórios
reconhecendo-se a exigibilidade dos cheques discriminados
nos
autos,
constituindo-se
de
pleno
direito
título
executivo judicial no valor de R$11.912,00 com incidência
de correção monetária pela Tabela Prática do E.TJSP desde
o respectivo vencimento, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês desde apresentação do título.
Sucumbente,
arcará
a
ré
ainda
com
o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
.
IRINEU FAVA
RELATOR